Tribunal: STF
Processo: ARE 1495717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGO EFETIVO MUNICIPAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE ACORDO COM O PISO FIXADO NA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM DETRIMENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. REMUNERAÇÃO FIXADA EM LEI PRÓPRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.



    Tratando-se de servidor ocupante do cargo público efetivo de Técnico em Radiologia do Quadro de Pessoal do Município de Mossoró, deve o mesmo se submeter às regras previstas na Lei Complementar Municipal n° 029/2008, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores vinculados ao referido ente público, e à Lei Complementar Municipal n° 020/2007, que criou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para os servidores da Saúde. 



    Em que pese a Lei Federal nº 7.934/1985, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia no âmbito federal, determinar o recebimento equivalente a 2 (dois) salários mínimos, e na ADPF nº 151 o STF ter reconhecido a não recepção do referido dispositivo, determinando, no entanto, a sua aplicação até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, não pode o referido piso ser aplicado na hipótese de servidor público municipal, considerando-se a sistemática trazida pelo texto constitucional.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, bem como “INTERPRETAÇÃO DIFERENTE DO QUE DIZ A SUMULA VINCULANTE 37 do STF, bem como o decidido em ADPF de nº. 151”.



    Argumenta que “o STF julgou a ADPF de nº. 151 em que restou fixado o salário base para a categoria profissional dos Requerentes, dispondo ainda que o piso não poderia ser inferior a dois salários mínimos (na época), tendo fixado o valor e determinado a atualização pelo índice IPCA/IBGE, haja vista a impossibilidade de basear-se o salário no vencimento mínimo nacional, por vedação constitucional”.



    Aduz que “o Requerente estar[sic] recebendo um valor salarial abaixo do piso da categoria, o qual é atualizado periodicamente, estando então em discordância com a Lei e com o julgado da ADPF 151 do STF”.



    Decido.



    No que se refere ao artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou da referida norma, a qual, também, não foi objeto de embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, adotou os seguintes fundamentos quanto à matéria suscitada no apelo extremo:



    “Com efeito, tratando-se de servidor ocupante do cargo público efetivo de Técnico em Radiologia do Quadro de Pessoal do Município de Mossoró, deve o mesmo se submeter às regras previstas na Lei Complementar Municipal n° 029/2008, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, e à Lei Complementar Municipal n° 020/2007, que criou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para os servidores da Saúde, fixando, inclusive, a remuneração devida ao Técnico em Radiologia, de acordo com o nível de formação e tempo de serviço. 



    Tais normas foram editadas pelo município em respeito ao princípio federativo, previsto no art. 18 da Constituição Federal, que confere autonomia política e administrativa a todos os entes federados, os quais serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais.



    Assim, em que pese a Lei Federal nº 7.934/1985, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia no âmbito federal, determinar o recebimento equivalente a 2 (dois) salários mínimos, e na ADPF nº 151, o STF ter reconhecido a não recepção do referido dispositivo, determinando, no entanto, a sua aplicação até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, não pode o referido piso ser aplicado na hipótese ao servidor público municipal, considerando-se a sistemática trazida pelo texto constitucional. 



    Ademais, o pedido da parte autora encontra óbice nos mesmos fundamentos que impedem a concessão de extensão de reajuste para servidores pelo Poder Judiciário, por vinculação ou equiparação, nos termos da Constituição da República, especificamente no seu art. 37, incisos X e XIII, que assim preveem:



    (...)



    Há de ser destacado, ainda, o entendimento da Súmula Vinculante 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    (...)



    Ante o exposto, proponho voto no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, julgando improcedente o pleito inicial.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que a Corte de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria, assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJe de 28/3/14).



    Aplicando essa orientação, destacam-se dois recentes precedentes da Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Técnico em radiologia. Aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE nº 1.329.864/PB-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/5/22).



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo interno no agravo em recurso extraordinário. Piso salarial nacional. Servidor titular de cargo efetivo. 1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo. 2. Conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). 4. Agravo interno provido” (ARE nº 1.209.895/PE-AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/10/21).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos. 2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.339.419/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/10/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.405.548/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/2/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente